Tribunal: TJDFT
Processo: 0755099-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. TARIFA LUTO. TARIFA COMPAIXÃO. FALECIMENTO DE PARENTE PRÓXIMO. REGRAS ESPECÍFICAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 12.307,25 (doze mil, trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos), relativo aos danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58067208).
3. Em suas razões recursais, a parte a RÉ alega, inicialmente, relativização dos efeitos da revelia. Aduz que não restou comprovado nos autos prejuízo material pelos autores. Relata que a bagagem foi entregue no dia do retorno das partes, dando estas plena quitação a essa Companhia para mais nada reclamar. Assevera pela ausência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização a título de dano moral.
4. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Na origem, narram os autores que em 24/8/2023 foram surpreendidos com o falecimento da mãe da primeira requerente e dirigiram-se ao Aeroporto de Brasília, para comprar passagens em caráter de emergência e urgência, para um vôo com destino a Chapeco/SC, cidade mais próxima de Coronel Vivida/PR. Contam que ao adquirirem as passagens foram informados "que o desconto para passagens em caso de luto familiar, somente seria de 30% (trinta por cento) da tarifa cheia". Diante das circunstâncias, compraram os bilhetes "pelo cartão de crédito no valor de 3 x 2.761,78 = R$ 8.285,39 (oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos)." Relatam que no momento do embarque foram impedidos de embarcar com a bagagem de mão, sob o argumento que não havia espaço na aeronave. Relatam que a bagagem da primeira requerente somente chegou ao destino final no dia seguinte à tarde, obrigando-a a comprar itens de uso pessoal. Asseveram os autores que na data de retorno, 30/09, não foram comunicados pela companhia área que deveriam mudar do aeroporto de Guarulhos para Congonhas, assim ficaram aguardando no aeroporto de Guarulhos e somente próximo ao horário de embarque tomaram conhecimento que deveriam se dirigir ao aeroporto de Congonhas, sendo realocados em outro vôo com saída em Congonhas.
6. Expedido mandado de citação e intimação para audiência de conciliação, via expedição eletrônica, o sistema registrou ciência pela ré em 09/10/2023 (ID do documento (173417011).
7. Não tendo a ré comparecido à audiência de conciliação (ID 58067191) foi decretada a sua revelia (ID 58067192).
8. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020).
9. Nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, o juiz "dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica" e "adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum".
10. No caso, contudo, as provas juntadas aos autos, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial. Destaca-se que apesar da ré não ter comparecido à audiência conciliatória, apresentou contestação (ID 58067194), contudo desacompanhada de qualquer prova documental a corroborar os fatos alegados em sua defesa (art. 373, II, CPC).
11. Com efeito, a documentação acostada aos autos confirmam a aquisição de passagens aéreas emergenciais, em razão do óbito da genitora da primeira requerente (ID 58067181) para o trecho Brasília/Chapecó/Brasília, com escala em São Paulo (ID 58067182).
12. O extravio temporário da bagagem por parte da companhia ré, ora recorrente, é fato incontroverso nos autos, uma vez que reconhecido pela ré (ID 58067195, pá. 10). Assim, inegável a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, exsurge evidente seu dever de indenizar os autores pelos danos sofridos.
13. Para o arbitramento do valor da compensação a título de dano moral, o magistrado deve observar as circunstâncias do caso, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, tenho que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença se mostra suficiente para compensar o dano extrapatrimonial sofrido, diante da angústia e do sofrimento provocados aos autores, em razão dos diversos dissabores ocorridos na viagem.
14. Assim, correta a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seu próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.